Tribunal: TJSP
Processo: 1011321-79.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Extinção do processo, de ofício, com fundamento no art. 485, III, do novo C.P.C. Decisão reformada. Necessidade de requerimento prévio do réu para extinção do processo por abandono. Inteligência da Súmula 240 do STJ. Requisito não comprovado na espécie. Extinção afastada. Prosseguimento do feito determinado. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011321-79.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOB MASTER RECURSOS HUMANOS LTDA, são apelados ANDRÉ DE
SOUZA
DIAS
PEREIRA,
FSB
HIDRAULICA
MANUTENÇAO
E
CONSERVAÇAO LTDA e FRANCISCO GOMENES BARRETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011321-79.2017.8.26.0564 -Voto no 77207
2
Ap. 1011321-79.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo 1a VC VOTO 77207
Apte.: Job Master Recursos Humanos Ltda.
Apdos.: André de Souza Dias Pereira e outros.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO,
DE
OFÍCIO,
COM
FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO NOVO C.P.C.
DECISÃO
REFORMADA.
NECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO PRÉVIO DO RÉU PARA EXTINÇÃO
DO PROCESSO POR ABANDONO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 240 DO STJ. REQUISITO NÃO COMPROVADO
NA
ESPÉCIE.
EXTINÇÃO
AFASTADA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
DETERMINADO.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

É apelação contra sentença a fls. 430/431, que
julgou extinta, com fundamento no art. 485, III, do C.P.C.,
demanda monitória lastreada em cheques emitidos pela empresa
corré.
Em seu recurso, alega a apelante que a sentença
não pode subsistir, pois, determinada a citação por edital de dois
dos corréus e recolhida as custas devidas para a realização de tal
ato, a magistrada sentenciante não reconheceu o pagamento
efetivado. Aduz ainda que um dos corréus já havia sido citado, o
que não impedia o julgamento de mérito em relação a ele. Pede a
anulação da decisão, para determinar o e o prosseguimento do
feito ou a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente, tendo em vista a documentação
juntada a fls. 457/460, concedo a gratuidade processual à
apelante, mas apenas para fins de processamento do presente
inconformismo.
No mais, o recurso merece provimento, visto que
é mesmo de rigor o prosseguimento da demanda.
No caso em tela, a extinção ocorreu com
fundamento no inciso III do art. 485 do C.P.C., dispositivo cuja
incidência exige requerimento do outro litigante e prévia
intimação pessoal da parte desidiosa.
Assentadas tais premissas, verifico que, aqui, a
magistrada sentenciante entendeu que foi válida a intimação da
ora apelante para dar andamento ao feito, já que, a teor do que
dispõe o art. 274 do C.P.C., “... a correspondência foi enviada ao
endereço declarado na inicial” (cf. fls. 430). Nesse contexto,
forçoso concluir que, ainda que se admita válida a intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011321-79.2017.8.26.0564 -Voto no 77207
3
ora apelante para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485,
§ 1o, do C.P.C., o que se admite apenas por epítrope, o outro
requisito acima mencionado não foi preenchido. Com efeito,
também era imprescindível que estivesse configurado na espécie o
requisito previsto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo
autor, depende de requerimento do réu”. Aqui, olvidou-se a
magistrada a quo de que um dos corréus já havia sido citado,
tendo, inclusive, apresentado contestação nos autos (cf. fls.
239/243). Assim, era imprescindível eventual requerimento de
extinção por parte do aludido corréu, cuja ausência descaracteriza
a hipótese de extinção com fundamento no art. 485, III, do C.P.C.
De tudo isso resulta a conclusão de que deve ser
afastada a extinção e o feito deve prosseguir como de direito. É o
que se determina.
Pelo exposto e com a determinação supra, dou
provimento ao recurso, para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator